Tribunal: TCU
Processo: 002.461/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: A presente denúncia trata da falta de disponibilização e implementação, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de estratégias de tratamento médico seguras e de reconhecido custo-benefício para evitar os riscos da transfusão de sangue alogênico (sangue de doador), resultando em dano aos cofres públicos. Esse tema atrai as competências constitucionais do TCU, previstas no artigo 71 da CF, relativas a eventual prejuízo ao erário público na ordem mínimas de R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) (CF art. 71, inciso II) causado por insuficiente desempenho operacional (CF, art. 71, inciso IV) de política de saúde pública, tema este de relevante interesse público. A intervenção direta do TCU se consubstancia na necessidade de atuação corretiva dos órgãos jurisdicionados para melhor emprego dos recursos públicos na área da saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de denúncia acerca de possíveis irregularidades consistentes na suposta ausência de disponibilização e implementação, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), " de estratégias de tratamento médico seguras e de reconhecido custo-benefício para evitar os riscos da transfusão de sangue halogênico (sangue de doador), resultando em dano aos cofres públicos ". Considerando que o denunciante alega que o Ministério da Saúde não teria implementado política pública para efetivar estratégias terapêuticas que minimizem a perda de sangue e controlem a anemia, mais especificamente a modalidade alternativa de transfusão de sangue denominada de Gerenciamento do Sangue do Paciente (GSP) [do termo em inglês Patient Blood Management - PBM], privando direitos de grupos sociais que, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, não se submetem a tratamento de transfusão de sangue halogênico; Considerando que, mediante diligências promovidas nos autos junto ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde levantou diversas informações sobre o tema, tendo verificado, entre outras observações, que: " o Ministério da Saúde é competente para regulamentar a política de gerenciamento do sangue do paciente; o Ministério Público Federal já acionou o Ministério da Saúde quanto à implementação dessa política [Ação Civil Pública 5103690-53.2021.4.02.5101/RJ] ; grupos com crenças religiosas, filosóficas ou políticas possuem o direito de utilizar os resultados dessa política; e a política não foi efetivamente implementada em todo território nacional "; Considerando que a efetiva implementação do PBM em escala nacional envolve custos, decisões estratégicas, tempo, além de demandar mudanças culturais nos ambientes hospitalares e capacitação dos profissionais de saúde; Considerando que compete ao Ministério da Saúde, como órgão responsável pela coordenação e fiscalização do SUS, avaliar a pertinência de ampla implementação do PBM, levando em consideração, a seu critério, a relevância clínica, econômica e social dessa abordagem, conforme diretrizes publicadas pela Organização Mundial da Saúde - OMS (peça 93, p. 14) Considerando que, em razão da complexidade do tema e, por conseguinte, da necessidade de exame técnico mais amplo, o processo de denúncia não se mostra o instrumento mais adequado para tratamento de demanda dessa natureza, visto que, neste momento, não se identificou ato irregular ou ilegal por parte de gestores do Ministério da Saúde a ensejar a apuração desta Corte de Contas por esse meio (denúncia); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 95 a 97; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente denúncia, sem, contudo, prosseguir no exame de mérito; b) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde a avaliar ação de controle a respeito da implementação de política pública para efetivar o denominado Gerenciamento do Sangue do Paciente (GSP), conhecida internacionalmente como Patient Blood Management (PBM), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando, principalmente, as atuais diretrizes e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre essa abordagem clínica; c) encaminhar cópia do presente Acórdão ao denunciante, ao Ministério da Saúde e demais interessados; d) remover o sigilo dos autos, com exceção das peças e dos elementos que possam identificar a pessoa da denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.461/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 038.990/2023-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.935/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Debora Lubke Carneiro (325588/OAB-SP), Gustavo Henrique de Souza (70127/OAB-PR), Jose Emiliano Ribeiro Filho (14503/OAB-DF), Laercio Ninelli Filho (233747/OAB-SP), Luciana Montenegro de Castro Cadeu (14188/OAB-CE), Mathews Araujo de Oliveira Pereira (273646/OAB-SP), Mychelli de Oliveira Pereira Fernandez (335151/OAB-SP), Tatiana Beatriz Calleri Tuono (146136/OAB-RJ), Welton Charles Brito Macedo (1351-B/OAB-TO), Eliza Gomes Morais Akiyama (335254/OAB-SP), Gilberto de Souza Pinheiro (23463/OAB-DF) e Eric Diniz Casimiro (63071/OAB-DF), representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.